Tribunal: TJDFT
Processo: 0731497-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. INVESTIMENTO OCASIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE NA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS. FORMAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. ILICITUDE DO OBJETO CONTRATUTAL. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CABIMENTO.
1. Este Tribunal ainda não pacificou a questão relativa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a casos de relações jurídicas em que pessoas jurídicas e naturais afirmam ter sido vítimas de “pirâmide financeira”, como na situação ora em exame. Assim, até que se defina o tema, “o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional” (REsp 1785802/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019).
2. Aquisição de bitcoins por exchanges, como parece ter sido prometido a investidores do caso vertente, apesar de a regulação não ser aprofundada, cerca-se de algumas formalidades e padrões de segurança: operações com criptoativos devem ser informadas à Receita Federal conforme Instrução Normativa RFB1888/2019 (artigo 6o, §2o). 2.1. No presente caso, o apelante contratou serviços prestados pela apelada, visando a rentabilidade de seus investimentos, mediante percepção de dividendos periódicos a uma fração predeterminada do aporte. Trata-se, pois, de contrato de investimento ocasional (aquisição de bitcoins), que, ao que se tem, configurou, na verdade, esquema de pirâmide financeira.
3. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. O art. 166 do mesmo diploma legal dispõe que “É nulo o negócio jurídico quando: ( ) II – for ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto. 3.1. No caso, captação de investimentos para formação de pirâmide financeira consubstancia objeto ilícito, de modo que a avença sequer produz efeitos, cabendo o retorno das partes ao status quo ante: a quantia “aportada” pelo requerido na alegada sociedade em conta de participação deve ser-lhe devolvida, o que já fez a autora-apelada por meio do depósito realizado na conta do requerido. Assim, o pedido da requerente de devolução do valor “aportado” deve ser julgado improcedente, reformando-se a sentença.
4. Apelo conhecido e provido.